Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-92.2019.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003751-92.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DO CARMO MATEUS - CPF: 312.832.502-25 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª E O 2º VOGAL, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO VII, DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA FIXADA EM 1,5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença apelada, pois o Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento da julgadora para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada.

2- Nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC, é considerado litigante de má-fé, aquele que interpõe recurso com intuito meramente protelatório. Na hipótese, durante o trâmite deste processo o Apelante interpôs 03 (três) recursos manifestamente inadmissíveis, sem rebater os fundamentos da decisão recorrida, de modo que evidente a insistência injustificável do Apelante na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1003751-92.2019.8.11.0013

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais - Em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
Eliana do Carmo Mateus
.

O Julgador singular acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Apelante, reconheceu o excesso de execução da quantia de R$ 6.447,73 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e determinou que esse montante seja restituído ao Banco Apelante depois do trânsito em julgado.

De outro norte, homologou o débito exequendo no valor de R$ 87.044,24 (oitenta e sete mil, quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e, tendo em vista que já houve o pagamento integral, com a satisfação da obrigação, julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, e condenou a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Recorrente, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do débito cobrado em excesso, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Recorrida é beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, determinou a expedição dos alvarás para levantamento dos valores.

Em suas razões, o Banco Apelante alega que a decisão exequenda foi proferida em 14/05/2020 e que, atualizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada para a indenização por danos morais pelo INPC, a correção é de R$ 378,39 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) e os juros de mora é de R$ 5.220,67 (cinco mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

No que tange aos honorários, argumenta que foi fixado sobre o valor da causa (R$ 242.162,54), de modo que 15% (quinze por cento) desse montante corresponde a R$ 36.324,38 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

Quanto à multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, importa no valor de R$ 4.843,25 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Assim, no seu entender, a soma do valor devido é de R$ 53.766,69 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, porque não há elementos para amparar a parcial procedência do pedido.

Contrarrazões no Id. 87712502, em que a Recorrida alega que a Apelante, deliberadamente, não acrescenta aos seus cálculos os valores referentes à multa cominatória, bem como os preceitos constantes do Verbete Sumular 14 do STJ.

Argumenta que a interposição do Recurso deixa evidente a má-fé do Banco Apelante, que pratica ato atentatório à dignidade da justiça.

Sustenta que o Banco não se insurge quanto aos fundamentos da sentença, mas tão somente repete os mesmos argumentos expostos na Impugnação.

Assim, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório.

Diante dos argumentos expostos nas contrarrazões, foi concedida oportunidade ao Banco do Brasil S.A. para se manifestar, o que de fato fez, conforme se extrai do Id. 99844468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço que a Sr.ª Eliana do Carmo Mateus, ora Apelada, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco do Brasil S.A., aqui Apelante.

Os pedidos foram acolhidos. O julgador singular confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, declarou a inexistência da obrigação da Apelada, originada por meio da Operação 40/050086-6, no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), condenou a instituição financeira Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data em que se tornou indevida a manutenção do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito (01/06/2016) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de condenar o Banco Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação e, por meio de decisão monocrática, não conheci do Apelo porque
não houve impugnação especifica aos fundamentos da decisão recorrida
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno. Em 16/09/2020, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
não conheceu do Recurso por ser manifestamente inadmissível, diante da ofensa os princípios da dialeticidade recursal
, e o Banco foi condenado ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado (em 10/11/2020), a Apelada deu início ao cumprimento da sentença.

Em 11/02/2021 o Banco do Brasil requereu a juntada do comprovante de depósito judicial para garantia do Juízo e, depois, apresentou Impugnação com fundamento nos incisos IV, V e VII, do § 1.º, do artigo 525, do CPC.

No que tange ao excesso de execução, afirmou que na sentença proferida em 14/05/2020 foi fixada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para os danos morais, a ser corrigida pelo INPC desde aquela data e, atualizando a quantia até janeiro de 2021, a correção corresponde ao montante de R$ 378,39 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Quanto aos juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês com início em 01/06/2016 até fevereiro de 2021 (56 meses) corresponde ao montante de R$ 5.220,67 (cinco mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Assim, em relação à verba indenizatória, segundo Banco alegou na impugnação, o crédito da Apelada seria de R$ 12.599,06 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos).

No que concerne aos honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 242.162,54), afirmou que o crédito era de R$ 36.324,38 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Isso porque, 15% de R$ 242.162,54, corresponde ao montante de R$ 36.324,38.

Em relação à multa fixada no Recurso de Agravo Interno, promoveu a conta de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa – R$ 242.162,54, e chegou ao montante de R$ 4.483,25 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Ao final, concluiu que o crédito da Apelada é de R$ 53.766,69 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e pediu a liberação do remanescente que foi depositado em juízo.

Na sentença, foi assim consignado:

I – DAS ASTREINTES
. A decisão inaugural deferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada, estabelecendo a obrigação do executado de excluir o nome da exequente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, em caso de descumprimento, pagar multa diária limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A intimação pessoal do executado foi realizada no dia 16 de janeiro de 2020 (id. 28353379), iniciando-se a partir desse dia o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer.

[...]

Muito embora o executado tenha, “a priori”, informado o cumprimento da obrigação em 23/01/2020 (id. 28406837), é certo que ainda no mês de fevereiro de 2020 o registro negativo junto ao SPC em nome da exequente havia permanecido (id. 29121679), sendo somente providenciado a comprovação da ordem judicial em 22/04/2020 (id. 31564146).

Logo, havendo exaurido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como excedido o limite máximo de incidência da multa diária, aliada a ausência de impugnação específica pelo executado acerca de eventual modificação das astreintes, a sua exigibilidade é devida, assim como a manutenção no cálculo apresentado pela exequente.

[...]

II – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. A sentença condenou o executado a pagar honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo, posteriormente, majorados para 15% (quinze por cento) em grau de recurso, ou seja, por ocasião do não conhecimento da apelação interposta pela instituição financeira (id. 45422812 – Pág. 9).

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa (R$ 242.162,54) com incidência de 15% (quinze por cento) sobre o referido montante e com correção monetária pelo índice INPC/IBGE (TJMT, reex: 00280180520108110000 28018/2010, Rel: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2010), desde a data do ajuizamento da ação (15/11/2019), “ex vi” do Enunciado de Súmula nº 14 do STJ, bem como com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC c/c CTN, art. 161, §1º), a contar da data do trânsito em julgado ocorrida em 10/11/2020, conforme id. 45422829 (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017), até a data do efetivo pagamento (01/02/2021), conforme id. 48816350.

No caso dos autos, é perceptível que o executado apresentou em sua impugnação o cálculo de honorários advocatícios de sucumbência sem, fazer incidir, incidir correção monetária, o que torna a elaboração de sua planilha incorreta (id. 50194887 – Pág. 3).

Por outro lado, os cálculos apresentados pela exequente se afiguram, igualmente, incorretos, especificamente na utilização de índice de correção monetária diverso do acima mencionado (IGP-M ao invés de INPC/IBGE), o qual não fica a livre arbítrio das partes estabelecer o que melhor lhe convir.

[...]

Com efeito, efetivando-se, por meio da adoção dos parâmetros alhures mencionados, os meros cálculos aritméticos dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no íncide INPC/IBGE e juros legais de mora, até a data do efetivo pagamento/depósito judicial (01/02/2021), os valores devidos pela exequente correspondem a R$ 39.980,32 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) [...].

Nesta toada, é de se acolher, neste ponto, e de forma parcial, a impugnação apresentada pelo executado, declarando o excesso de execução no valor de R$ 5.757,04 (cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), à vista do cálculo apresentado pela exequente no id. 47238621 – Pág. 5, com relação ao valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência.

III – DO “QUANTUM” DEVIDO POR DANO MORAL
. Quanto ao dano moral, este, de acordo com a sentença, foi arbitrado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e deve ser atualizada monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (14/05/2020), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o dia 01/06/2016 até o dia do efetivo pagamento (01/02/2021 – id. 48816350). Pois bem. Nos cálculos apresentados pela exequente no id. 47238621 – Pág. 5, a aplicação dos juros de mora foi de forma composta, exorbitando, consequentemente, o valor devido que se poderia alcançar. Por outro lado, o valor apresentado pelo executado em sua planilha de id. 50194887 – Pág. 2/3 se encontra em harmonia com os parâmetros acima delineados. Isto porque, o cálculo observou, como termo inicial, a data da inclusão do nome da exequente nos órgãos de proteção ao crédito (01/06/2016) e, como termo final, a data do pagamento mediante depósito judicial, havendo adotado o índice do mês de janeiro de 2021, uma vez na data do pagamento integral do débito pelo executado não havia sido divulgado o índice de correção monetária do INPC/IBGE para o mês de fevereiro de 2021. Por outro lado, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora foi corretamente aplicado, estabelecendo-se como termo inicial o dia 01/06/2016 e o termo final 01/02/2021, data do depósito judicial, correspondendo, portanto, a um período de 56 (cinquenta e seis) meses, o que torna devido a quantia apontada pelo executado (R$ 12.220,67).

Com efeito, sendo: (i) incontroverso o valor R$ 4.843,25 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) referente ao valor da multa de 2% (dois por cento) imposta em face do executado, tendo como base de incidência o valor da causa (id. 45422828); (ii) devida a quantia apurada pelo banco-réu, a título de danos morais, no valor de R$ 12.220,67 (doze mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos); (iii) definida a quantia de R$ 39.980,32 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) como correta, a título de honorários advocatícios de sucumbência, e; (iv) exigível a multa diária, a qual não foi objeto de impugnação específica pelo executado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); o valor do cumprimento de sentença a ser estabelecido, definitivamente, corresponde a R$ 87.044,24 (oitenta e sete mil, quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), de forma que exsurge o excesso de execução na quantia de R$ 6.447,73 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos).

Diante desses fundamentos, o Julgador singular acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Apelante, reconheceu o excesso de execução da quantia de R$ 6.447,73 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) e determinou que esse montante seja restituído ao Banco Recorrente depois do trânsito em julgado.

De outro norte, homologou o débito exequendo no valor de R$ 87.044,24 (oitenta e sete mil, quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e, tendo em vista que já houve o pagamento integral, com a satisfação da obrigação, julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, e condenou a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Recorrente, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do débito cobrado em excesso, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Recorrida é beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, determinou a expedição dos alvarás para levantamento dos valores.

Conforme relatado, neste Recurso de Apelação o Banco Apelante alega que a decisão exequenda foi proferida em 14/05/2020 e que, atualizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada para a indenização por danos morais pelo INPC, a correção é de R$ 378,39 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) e os juros de mora é de R$ 5.220,67 (cinco mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

No que tange aos honorários, argumenta que foi fixado sobre o valor da causa (R$ 242.162,54), de modo que 15% (quinze por cento) desse montante corresponde a R$ 36.324,38 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

Quanto à multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, importa no valor de R$ 4.843,25 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Assim, no seu entender, a soma do valor devido é de R$ 53.766,69 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Nota-se que
mais uma vez
a instituição financeira ofende ao princípio da dilatecidade recursal
.

Da leitura comparada do trecho da decisão recorrida com os argumentos utilizados nas razões deste Apelo, ressai evidente e inconteste a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

O Banco Recorrente não cuidou de apresentar, como seria de rigor, as razões pelas quais entende que não podem prevalecer os aludidos fundamentos da sentença.

Repito: Não se tem
qualquer
argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, pois o Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento do Juiz singular que, por oportuno, ressalvo, está respaldado em jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ.

Assim, diante de todo o histórico processual, tenho que os argumentos expostos pela Apelada nas contrarrazões do Apelo devem ser acolhidos, porque evidente a má-fé processual do Banco Apelado, que interpõe recursos sem se insurgir quanto aos fundamentos da decisão que recorre.

Não se olvida que
“a interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. [...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021).

Entretanto, a Corte Especial também se manifesta no sentido de que
“a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.”
(AgInt no AREsp 1852544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021),
o que ocorre na hipótese
.

Com efeito, a insistência do Banco Apelante em proceder de modo temerário, interpondo recursos manifestamente inadmissíveis e protelatórios, com reiteração de alegações que não se justificam sob qualquer aspecto, caracteriza sua litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, do CPC, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O artigo 77, do CPC, expressamente determina que é dever das partes comportar-se de acordo com a boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e
não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento.
Com a ressalva de que esses são requisitos
mínimos
exigidos daqueles que participam do processo, motivo pelo qual, reitero: ao caso deve ser aplicada a penalidade pela litigância de má-fé,
pois somente neste feito, o Banco Apelante interpôs 03 (três) Recursos ofendendo ao princípio da dialeticidade, sem impugnar os fundamentos das decisões.

Quanto ao valor, segundo a exegese do
caput
do artigo 81, § 2.º, do CPC, a multa deve ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Considerando tudo o que foi exposto neste voto e que à causa foi dado o valor de R$ 242.162,54 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), fixo a multa em 1,5% (um e meio por cento) do valor do corrigido da causa. Tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; não se mostra ínfima; servirá para alertar o Banco do Brasil S.A. para que não repita tal conduta e não acarretará enriquecimento indevido da Apelada.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
e, diante da má-fé na reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis e protelatórios,
condeno o Apelante ao pagamento de multa do artigo 81, do CPC, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários, porque a Apelada que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Recorrente, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do débito cobrado em excesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021